Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701867-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DE CARVALHO IMPETRADO: 1a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO Recolhidas as custas, recebo o Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento conforme decisões anteriores. Intime-se o impetrante para apresentar nova petição com a qualificação das partes para reautuação dos autos. Após intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator